Tribunal: TJDFT
Processo: 0008302-19.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0008302-19.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CARLOS ALBERTO GUEDES CRUZ APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Trata-se de apelação criminal interposta por CARLOS ALBERTO GUEDES CRUZ contra a sentença (ID Num. 14459513) prolatada pelo Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, nos autos da ação penal (pública incondicionada) proposta em seu desfavor pelo MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, objetivando a condenação do réu como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas). O acusado, patrocinado pelo Núcleo de Práticas Jurídicas do UNIPLAN, apresentou recurso de apelação na forma prevista pelo art. 600, § 4o do Código de Processo Penal (ID Num. 14459523), requerendo a apresentação das razões recursais perante este e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Dessa forma, determino que a defesa seja intimada para apresentar as razões recursais no prazo legal. Após, com ou sem manifestação, remetam-se os autos ao Órgão de Acusação, tendo em vista que o Ministério Público ainda não apresentou parecer sobre o mérito da causa. Cumpra-se. Brasília, 18 de maio de 2020 14:44:52. ROBSON BARBOSA Desembargador